Tribunal: TJMT
Processo: 0048556-39.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0048556-39.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO(S): PAULO OLIVEIRA REGO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 35317965) interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31922495):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INEXISTENTE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXCLUDENTES DE NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, de modo que não pode responder pelo atraso na entrega do imóvel, que é inteiramente da construtora/vendedora.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, para a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, é imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0048556-39.2014.8.11.0041. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 03/02/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 64, §1o e 116 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal deveria integrar a lide por ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, e por ser a única responsável e gerenciadora do contrato firmado pelas partes. Com isso, aduz a incompetência absoluta da justiça estadual para processamento do feito e sustenta a necessidade de remessa dos autos à justiça federal.
Aponta, ainda, ofensa aos artigos 492 no Código de Processo Civil e artigo 186 do Código Civil, em que defende a inexistência de ato ilícito, pois a reprogramação do prazo para entrega da obra estaria prevista no contrato.
Indica, também, violação aos artigos 12, §3o, III e 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, sob a assertiva de que os fatores elencados pela Recorrente como caso fortuito, de força maior e culpa exclusiva de terceiro seriam situações extraordinárias que excluiriam sua responsabilidade.
Por fim, aduz, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos 389, 334 e 487 do Código Civil e 489, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não seria possível cumular a condenação por danos materiais a título de lucros cessantes e aplicação de multa em caráter de inversão da cláusula penal, e sustenta que o acórdão não teria explicitado os motivos pelos quais deixou de aplicar o precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria (REsp 1635428/SC - Tema 970).
Recurso tempestivo (id. 35408987) e devidamente preparado (id. 35471492).
Contrarrazões no id. 38510464.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que não é possível a cumulação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes na hipótese de atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda, sob pena de ofensa aos artigos 389, 334 e 487 do Código Civil e 489, VI, do Código de Processo Civil.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento dos paradigmas REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) o Superior Tribunal de Justiça concluiu “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido”. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
No voto condutor, o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO esclarece:
"Diante desse cenário, havendo a cláusula penal no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes. (...)
Nessa linha de intelecção, diante de alentado estudo apresentado em palestra proferida no auditório do STJ, em 25/4/2018, a douta Ministra Maria Isabel Gallotti, pontuou, in verbis:
Aqui também se põe a mesma observação: a definição da tese há de levar em consideração a natureza da cláusula penal e não apenas o rótulo a ela dado no contrato. Se a cláusula penal incide todos meses, tendo como base de cálculo o valor do total do contrato, vale dizer, o valor do imóvel, é certo que se destina a coibir a mora da empresa na entrega do imóvel, mas também compensa o prejuízo sofrido mensalmente com a privação do uso imóvel, cujo valor locatício, como é notório, não ultrapassa no mercado, em regra, de 0,5% a 1% ao mês do valor do bem.
Diversa é a situação de multa moratória incidindo sobre o valor total do bem, mas apenas uma única vez, quando, então, naturalmente, não compensará a despesa (ou a perda da fruição) mensal do consumidor em decorrência do não cumprimento do prazo de entrega.
Deveras, embora o mais usual seja a previsão de incidência de multa por mês de atraso, é inegável que há casos em que a previsão contratual de multa limita-se a um único montante ou percentual para o período de mora (por exemplo, multa de 2% do preço do imóvel, atualizado pelos mesmos índices contratuais), que pode ser insuficiente à reparação integral do dano (lucros cessantes) daquele que apenas aderiu ao contrato, como orienta o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e os arts. 389, 395 e 403 do CC.”
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora concluiu que (id. 28463481):
“O pleito de afastamento da multa contratual também não comporta acolhimento, considerando a ausência de identidade entre o fato gerador da aludida sanção e a indenização concedida na ação pretérita, fundada nos valores dispendidos pelo autor com o pagamento de aluguéis em decorrência do atraso na construção.”.
Assim, verifica-se que o aresto recorrido reconheceu a possibilidade, in casu, de cumulação da multa contratual com os danos materiais outrora fixados, em razão da ausência de identidade entre elas, ou seja, concluiu que a sanção não foi estabelecida em “valor equivalente ao locativo”, sendo insuficiente, portanto, para reparar integralmente o dano suportado pelo Recorrido, conforme previsto no Tema 970, e devidamente esclarecido no teor do voto condutor do julgamento.
Frise-se, por oportuno, que o fundamento referido acima afasta, também, a alegada afronta ao artigo 489, VI, do Código de Processo Civil, em que a parte recorrente sustenta que o acórdão não teria explicitado os motivos pelos quais deixou de aplicar o precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, bem como que este seria omisso por desconsiderar a condenação ao pagamento de danos materiais ao Recorrido em demanda conexa a esta.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos paradigma, REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a inadmissão do recurso neste ponto é medida que se impõe.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação aos artigos 64, §1o e 116 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal deveria integrar a lide por ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, e por ser a única responsável e gerenciadora do contrato firmado pelas partes. Com isso, aponta a incompetência absoluta da justiça estadual para processamento do feito e sustenta a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.
Quanto à matéria, consignou-se o acórdão recorrido que (id. 31922495):
“Preambularmente, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, fundada no suposto interesse da Caixa Econômica nestes autos, o que demandaria a remessa do feito à Justiça Federal, não encontra respaldo no acervo fático-jurídico angariado nos autos.
É que, apesar de o contrato de compra e venda do imóvel ter sido confeccionado pela empresa pública federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, não podendo, portanto, responder pelo atraso na entrega do bem.”. (g.n.)
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou entendimento no seguinte sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO. SÚMULA No 284/STF. TESES REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E JUROS, COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES. AGENTE FINANCEIRO. SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula no 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência sedimentada no STJ quanto à ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 64, § 1o, e 116 do CPC, o que impõe a inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória dos autos, o que inclui as cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
Nesse contexto, quanto à suposta violação aos artigos 492 do Código de Processo Civil e artigo 186 do Código Civil, a parte recorrente alega a existência de cláusula contratual possibilitando a prorrogação do prazo de entrega da obra, e ausência de pedido de sua anulação, o que afastaria o ilícito e eventual condenação à recomposição dos danos.
Quanto aos pontos, o acórdão registra (id. 31922495):
“Em primeiro lugar, a documentação trazida pela ré em sede de contestação apenas evidencia a possibilidade de ampliação do prazo para a entrega do imóvel, desde que atendidas as condicionantes impostas pela própria empresa pública federal.
Contudo, em nenhum momento houve a comprovação do efetivo deferimento de prorrogação da entrega do imóvel e/ou do cumprimento das condicionantes exigidas pela CEF, de modo que não é crível a alegação de que houve a prorrogação e que esta foi chancelada pela instituição financeira”.
Assim, a revisão da conclusão acima no sentido de que inexiste comprovação de autorização para prorrogação do prazo de entrega da obra requer o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO AGRAVANTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. De igual modo, modificar a conclusão firmada no aresto recorrido, de que inexistem nos autos provas de que as partes acordaram a prorrogação do prazo de entrega da obra, assim como o entendimento de que o agravante teve culpa no rompimento da avença - dado o atraso injustificado para entrega da obra, requer, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, circunstância vedada na sede eleita, a teor do verbete sumular n. 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1387172/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 12, § 3o, inciso III, e 14, § 3o, inciso II, ambos do CDC, cuja controvérsia se refere à suposta superveniência de fatos que consubstanciariam caso fortuito, de força maior e culpa exclusiva de terceiros e, portanto, afastariam o dever de indenizar.
Quanto à questão, consignou-se no acórdão (id.31922495):
“Com relação às alegadas excludentes de responsabilidade, os eventos narrados pela ré – escassez de materiais e de mão-de-obra, condições climáticas adversas, e atrasos na efetivação de expedientes burocráticos – caracterizam fortuito interno, incapaz de descaracterizar a responsabilidade civil, na medida em que se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, não sendo legítima a transferência desse ônus para o consumidor.”
Assim, a análise da referida matéria exigiria o reexame dos fatos e das provas produzidas nos autos, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS. 1. (...) 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, reconheceu a legitimidade passiva da empresa recorrente, bem assim entendeu estarem presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O reconhecimento de caso fortuito ou força maior, ou culpa de terceiro, no atraso da entrega do imóvel, exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 711.827/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII